Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602820-21.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
13/11/2023
Número: 0602820-21.2022.6.16.0000
Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 1
Última distribuição : 23/09/2022
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ELEIÇÃO 2022 - LILIANE FARIA DE FREITAS -
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 LILIANE FARIA DE FREITAS DEPUTADO
FEDERAL (INTERESSADA)
CARLOS HENRIQUE CAMARGO ROSSI (ADVOGADO)
CELINA CAMENAR (ADVOGADO)
ROMULO QUENEHEN (ADVOGADO)
MARCELO COSITORTO PEREIRA DE OLIVEIRA
registrado(a) civilmente como MARCELO COSITORTO
PEREIRA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
LILIANE FARIA DE FREITAS (REQUERENTE)
CARLOS HENRIQUE CAMARGO ROSSI (ADVOGADO)
CELINA CAMENAR (ADVOGADO)
ROMULO QUENEHEN (ADVOGADO)
MARCELO COSITORTO PEREIRA DE OLIVEIRA
registrado(a) civilmente como MARCELO COSITORTO
PEREIRA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43763864
13/11/2023
14:12
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.825

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602820-21.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
INTERESSADA: ELEICAO 2022 LILIANE FARIA DE FREITAS DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: CARLOS HENRIQUE CAMARGO ROSSI - OAB/PR114832
ADVOGADO: CELINA CAMENAR - OAB/PR78858
ADVOGADO: ROMULO QUENEHEN - OAB/PR75113
ADVOGADO: MARCELO COSITORTO PEREIRA DE OLIVEIRA - OAB/PR18747
REQUERENTE: LILIANE FARIA DE FREITAS
ADVOGADO: CARLOS HENRIQUE CAMARGO ROSSI - OAB/PR114832
ADVOGADO: CELINA CAMENAR - OAB/PR78858
ADVOGADO: ROMULO QUENEHEN - OAB/PR75113
ADVOGADO: MARCELO COSITORTO PEREIRA DE OLIVEIRA - OAB/PR18747
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. DEPUTADA
FEDERAL. OMISSÕES
DE DESPESAS. ORIGEM DOS
RECURSOS NÃO IDENTIFICADA.
REPOSIÇÃO DOS VALORES AO
ERÁRIO. INCIDÊNCIA DO ART. 32,
INCISO VI, C/C § 6º, DA RES. Nº
23.607/2019-TSE. IRREGULARIDADE
MANTIDA. GASTOS DE CAMPANHA
COM RECURSOS DO FEFC.
NECESSIDADE DE DOCUMENTAÇÃO
QUE PERMITA AFERIR O FLUXO
FINANCEIRO E A EFETIVA ENTREGA DO
OBJETO CONTRATADO. DISCREPÂNCIA
ENTRE O REGISTRO DAS CONTAS E OS
EXTRATOS BANCÁRIOS. ENVIO DE PIX
A TERCEIROS ESTRANHOS.
EQUIPARAÇÃO A OMISSÃO DE
DESPESAS. NECESSIDADE DE
RECOMPOSIÇÃO DO ERÁRIO. ART. 79,
§§ 1º E 2º, DA RESOLUÇÃO Nº
23.607/2019-TSE. JUNTADA DE
Num. 43763864 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 13/11/2023 14:12:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111314120890500000042722376
Número do documento: 23111314120890500000042722376
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/11/2023 14:35:21

DOCUMENTOS EXTEMPORÂNEA.
IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. ART.
69, § 1º, DA RES. Nº 23.607/2019-TSE.
ACOLHIMENTO PARA EVITAR
ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA
UNIÃO. IRREGULARIDADES QUE
MACULAM 53,55% DA CONTABILIDADE
ANALISADA. NATUREZA INSUPERÁVEL
QUE PREJUDICA A TRANSPARÊNCIA
DAS CONTAS. CONTAS
DESAPROVADAS. LEI 9.504/1997, ART.
29, III E RES.-TSE 23.607/2019, ARTS. 49
E 74, III.

1. A omissão de despesas na prestação
de contas, detectada por meio do
procedimento de circularização
empreendido pela Justiça Eleitoral,
indica a utilização de recursos
financeiros de origem não identificada
em favor da campanha eleitoral e, nessa
medida, concretiza-se irregularidade na
contabilidade analisada.

2. O recebimento de recursos de origem
não identificada (RONI) impõe a
obrigação de sua devolução ao Erário,
na forma do art. 32, inciso VI c/c § 6º, da
Res. nº 23.607/2019-TSE.

3. A regularidade dos gastos de
campanha efetuados com recursos do
Fundo Especial de Financiamento de
Campanhas - FEFC está condicionada à
apresentação dos documentos
necessários e suficientes para
demonstrar o fluxo financeiro e a efetiva
prestação de serviços ou entrega de
bens pertinentes à campanha eleitoral.

4. O envio de recursos do FEFC a
terceiros, sem a demonstração de
entrega de bens ou serviços para
campanhas, equipara-se ao uso irregular
desses recursos.

5. O uso irregular de recursos do Fundo
Especial de Financiamento de
Campanhas - FEFC, impõe ao prestador
das contas a obrigação de restituir esses
valores ao Tesouro Nacional, na forma
do art. 79, §§ 1º e 2º, da Res. nº
23.607/2019-TSE.

Num. 43763864 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 13/11/2023 14:12:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111314120890500000042722376
Número do documento: 23111314120890500000042722376
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/11/2023 14:35:21

6. A juntada extemporânea de
documentos resta impedida pela norma
de preclusão contida no art. 69, § 1º, da
Res. nº 23.607/2019-TSE, caracterizando-
se a irregularidade pela ausência
tempestiva de juntada dos documentos.
Contudo, este Tribunal Regional Eleitoral
os admite para evitar o enriquecimento
ilícito da União decorrente da sanção de
reposição do Erário. PRESTAÇÃO DE
CONTAS ELEITORAIS nº 060244872,
Acórdão de , Relator(a) Des. Claudia
Cristina Cristofani, Publicação: DJE -
DJE, Tomo 178, Data 12/09/2023.

7. As irregularidades constatas na
Prestação de Contas atingem o
equivalente a 53,55% do total da
campanha, caracterizando irregularidade
insanável que exige a desaprovação das
contas. Compreensão do TRE-
PR: PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS nº 060293542, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Claudia Cristina
Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo
176, Data 06/09/2023.

8. Contas julgadas desaprovadas, com
recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 09/11/2023

RELATOR(A) JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por LILIANE FARIA DE
FREITAS, candidata a deputada federal, pelo Partido Trabalhista Brasileiro - PTB, relativa
às Eleições Gerais de 2022.

Houve a apresentação das contas parciais (ID 43121291) e das contas finais
(ID 43247146).

Num. 43763864 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 13/11/2023 14:12:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111314120890500000042722376
Número do documento: 23111314120890500000042722376
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/11/2023 14:35:21

Publicado o edital, nos termos do artigo 56, caput, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE (ID 43261459), não houve impugnação (ID 43365986).

O Setor Técnico deste Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, ao apreciar as
contas do candidato, emitiu Parecer Técnico Conclusivo pela desaprovação das contas
(ID 43732252).

Examinadas as contas apresentadas pela Seção de Contas Eleitorais e
Partidárias deste Tribunal, foram realizados os seguintes apontamentos conforme, em
síntese, destaco: a) omissões de receitas e gastos na prestação de contas, encontradas
na base de dados eletrônica da Justiça Eleitoral; b) irregularidades na realização de
despesas com recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha –
FEFC, seja em razão da ausência de documentação comprobatória, seja em razão de
abastecimento de veículos estranhos à campanha; c) divergências na identificação de
pagamentos realizados meio de PIX entre os dados contidos na prestação de contas e
nos extratos bancários eletrônicos.

Intimada a Prestadora da Contas para se manifestar quanto ao parecer
conclusivo (id. 43732299), houve a apresentação da petição id. 43739843, acompanhada
de nota explicativa e documentos, bem como a petição id. 43745713, também
acompanhada de documentos.

A Procuradoria Regional Eleitoral, devidamente intimada, manifestou-se pela
desaprovação das contas em razão das irregularidades indicadas no parecer conclusivo,
impondo-se a consequente obrigação de restituição ao Erário (ID 43750647).

Após, vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

A Prestação de Contas é o meio pelo qual o candidato apresenta, de forma
detalhada, todas as receitas e despesas da campanha, fornecendo aos interessados
importantes informações a respeito de quem financiou sua atividade política, bem como
da destinação dos recursos. Também viabiliza a necessária fiscalização acerca da
movimentação financeira da campanha eleitoral, apontando eventual descompasso com o
regramento pertinente às fontes vedadas, aos gastos proibidos e aos limites impostos, o
que se revela ainda mais significativo quando há financiamento público.

A respeito, eis a lição de José Jairo Gomes:

Deveras, é direito impostergável dos integrantes da comunhão
política saber quem financiou a campanha de seus mandatários e
de que maneira esse financiamento se deu. Nessa seara, impõe-se
a transparência absoluta, pois em jogo encontra-se o legítimo
exercício de mandatos e consequentemente do poder estatal. Sem
Num. 43763864 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 13/11/2023 14:12:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111314120890500000042722376
Número do documento: 23111314120890500000042722376
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/11/2023 14:35:21

isso, não é possível o exercício pleno da cidadania, já que se
subtrairiam do cidadão informações essenciais para a formação de
sua consciência político-moral, relevantes sobretudo para que ele
aprecie a estatura ético-moral de seus representantes e até mesmo
para exercer o sacrossanto direito de sufrágio. (Direito Eleitoral, 14ª
ed., Atlas, cap. 15.2.1).

Nesse viés, a prestação de contas visa a fiscalização das arrecadações e
gasto de campanha pela Justiça Eleitoral, com o objetivo de garantir a lisura, a
normalidade e a legitimidade das eleições, bem como de inibir o abuso do poder
econômico e político por parte dos concorrentes a cargo eletivo, a fim de se manter o
equilíbrio da disputa.

Nesse contexto, passa-se à análise das inconsistências apontadas, conforme
abaixo elencadas:

II.I. Omissão de gastos eleitorais (item 6);

O parecer conclusivo abordou a irregularidade sobre dois ângulos. O primeiro
é o seguinte:

Num. 43763864 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 13/11/2023 14:12:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111314120890500000042722376
Número do documento: 23111314120890500000042722376
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/11/2023 14:35:21

Num. 43763864 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 13/11/2023 14:12:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111314120890500000042722376
Número do documento: 23111314120890500000042722376
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/11/2023 14:35:21

Num. 43763864 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 13/11/2023 14:12:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111314120890500000042722376
Número do documento: 23111314120890500000042722376
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/11/2023 14:35:21

Num. 43763864 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 13/11/2023 14:12:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111314120890500000042722376
Número do documento: 23111314120890500000042722376
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/11/2023 14:35:21

Num. 43763864 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 13/11/2023 14:12:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111314120890500000042722376
Número do documento: 23111314120890500000042722376
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/11/2023 14:35:21

Em relação à nota fiscal 25832584, emitida por Manhattan Grill Ltda., no valor
de R$ 167,70, observa-se que é o resultado da soma de duas despesas identificadas pelo
procedimento de circularização da Justiça Eleitoral, mencionadas na tabela acima, nºs
2383 e 2384 (id. 43604401), todas do dia 29/08/2022.

Analisando os documentos, é razoável entender que no relatório de despesas
(id. 43604361) foram anotadas ambos os gastos juntos, com a indicação dos dois
números de notas fiscais em seguida e ordem crescente. Ademais, da visualização das
notas fiscais, é possível extrair a confusão entre 23 e 25 em ambos os casos, sendo
importante anotar que as demais informações são válidas e coerentes entre si.

Afasta-se a irregularidade em relação a essas despesas.

Debruçando-se sobre a nota fiscal emitida pelo Posto Pelanda, de
número 15623, no valor de R$ 1.342,60 (mil trezentos e quarenta e dois reais e sessenta
centavos), observa-se no Relatório de Despesas (id. 43604361) que se refere ao
pagamento de R$ 342,60 (trezentos e quarenta e dois reais e sessenta centavos) ocorrido
em 29/08/2022 e de R$ 1.000,00 (mil reais) ocorrido em 16/09/2022.
Num. 43763864 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 13/11/2023 14:12:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111314120890500000042722376
Número do documento: 23111314120890500000042722376
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/11/2023 14:35:21

Consultando a tabela acima, há duas despesas do dia 28/08/2022, nesse
mesmo estabelecimento comercial que, somadas, resultam precisamente em R$ 342,60
(trezentos e quarenta e dois reais e sessenta centavos) e uma despesa em 08/09/2022 no
valor de R$ 1.000,00 (mil reais). Nesse quadrante, é possível compreender, não sem
esforço, que houve um agrupamento das notas fiscais e emissão de novo documento.

Assim, é possível rejeitar a irregularidade quanto a esses valores, porque
possível o rastreamento dos usos dos recursos na campanha política.

Quanto às demais despesas, há omissão relativa às despesas apontadas no
parecer conclusivo em razão da sua identificação na base de dados da Justiça Eleitoral,
obtida mediante circularização e/ou informações voluntárias de campanha e/ou confronto
com notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais, revelando indícios de omissão de
gastos eleitorais, infringindo o que dispõe o art. 53, I, g, da Resolução TSE n.
23.607/2019, que tem a seguinte redação:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de
contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, deve ser composta:

I – pelas seguintes informações:

[...]

g) receitas e despesas especificadas;

A omissão de gasto de campanha é falha de natureza grave, na medida em
que pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a
arrecadação de verba sem a devida transparência. De conseguinte, pode impedir ou, ao
menos, dificultar o trabalho da Justiça Eleitoral na fiscalização da campanha
da candidata.

Conforme ensina José Jairo Gomes, “a omissão – total ou parcial – de dados
na prestação de contas denota desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao
controle jurídico-contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores
arrecadados e empregados na campanha. A falta de transparência faz brotar a presunção
de que a campanha se desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis, incompatíveis
com os princípios que informam o Estado Democrático de Direito; induz a crença de que
os autos de prestação de contas não passam de peça ficcional, longe, pois, de espelhar a
realidade” (Direito Eleitoral, 14ª ed., Atlas, cap. 15.2.4).

Em casos tais, resta caracterizado o recebimento de recursos de origem não
identificada (RONI) necessários para fazer frente à despesa sem afetar a contabilidade
de campanha, conforme previsão do art. 32, § 1º, inciso VI, da Res. nº 23.607/2019-TSE:

Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por
Num. 43763864 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 13/11/2023 14:12:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111314120890500000042722376
Número do documento: 23111314120890500000042722376
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/11/2023 14:35:21

partidos políticos e candidatas ou candidatos e devem ser transferidos ao
Tesouro Nacional por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU).

§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:

[...]

VI - os recursos financeiros que não provenham das contas específicas de
que tratam os arts. 8º e 9º desta Resolução;

Ao final, mantida a anotação de irregularidade, no valor total de R$
6.379,70 (seis mil trezentos e setenta e nove reais e setenta centavos), que deve ser
restituído ao Erário, na forma do art. 32, inciso VI, c/c §§ 5º e 6º, da Res. nº 23.607/2019-
TSE.

Anote-se que a Prestadora das Contas apresentou nota explicativa e juntou
documentos após a elaboração do parecer conclusivo. No ponto, não se deve olvidar que
o processo de prestação de contas tem natureza judicial, mormente de modo a lhes
permitir o desenvolvimento de uma fase recursal que abarque as Instâncias Especiais,
conforme previsão do art. 30, § 6º, da Lei nº 9.504/97.

No mesmo norte está a previsão de momento processual adequado para a
juntada de documentos complementares à prestação de contas, ou seja, no prazo de 3
(três) dias contados da intimação da parte para se manifestar quanto ao parecer de
diligências (art. 69, § 1º, da Res. nº 23.607/2019-TSE), sendo de valia acrescer que após
a elaboração do parecer conclusivo, como é o caso dos autos, já não é possível a juntada
de documentos, exceto os novos, na forma do art. 72, caput, da mesma Resolução.

Anote-se que um contrato do período de campanha não é um documento
novo, nos moldes do art. 435, parágrafo único, do Código de Processo Civil, mas sim um
documento existente desde outubro de 2022 e que somente agora foi juntado aos autos.

Destarte, é inadmissível a sua juntada, observada a regra de preclusão já
mencionada, ao menos para a finalidade de superação da irregularidade.

Contudo, não se pode olvidar o posicionamento desta Corte Eleitoral no
sentido de admitir a juntada de documentos extemporâneos para o fim de evitar o
enriquecimento ilícito da União em razão de eventual determinação de restituição de
valores ao Erário, como se vê do seguinte julgado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS ELEITORAIS. DOCUMENTOS JUNTADOS SOMENTE APÓS O
JULGAMENTO DAS CONTAS. CONHECIMENTO DOS DOCUMENTOS
EXCLUSIVAMENTE PARA AFASTAR A DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO
DE VALORES AO TESOURO NACIONAL. POSSIBILIDADE. DOCUMENTOS
N O V O S , C O M D A T A R E T R O A T I V A . P E R M A N Ê N C I A D A S
IRREGULARIDADES ENSEJADORAS DA DETERMINAÇÃO DE
RESTITUIÇÃO DE RECURSOS AO ERÁRIO. EMBARGOS REJEITADOS.
Num. 43763864 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 13/11/2023 14:12:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111314120890500000042722376
Número do documento: 23111314120890500000042722376
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/11/2023 14:35:21

[...]

3. A documentação apresentada a destempo pode ser conhecida
exclusivamente para fins de se afastar o recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional, de modo a evitar o enriquecimento sem causa do poder público.

[...]

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060244872, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo
178, Data 12/09/2023)

Estabelecidas as balizas de análise dos documentos posteriores ao parecer
conclusivo, colhe-se da nota explicativa id. 4339848, os seguintes trechos:

"NOTA EXPLICATIVA: As despesas indicadas a seguir foram lançadas
equivocadamente no CNPJ da candidata. Ao tomar conhecimento pelo
parecer técnico das emissões indevidas das notas fiscais a candidata
contatou os postos de gasolina que se prontificaram a verificar e corrigir o
problema. Nos lançamentos indicados no parecer é possível notar diversas
notas fiscais emitidas com o mesmo valor, demonstrando os equívocos.

[...]

NOTA EXPLICATIVA: O documento referente a empresa PIERO (no valor de
R$ 650,00 ) foi emitida equivocadamente, foi solicitado o cancelamento da
mesma."

O documento id. 43745712 traz nota fiscal de devolução de entrada de
combustíveis por Cleverson Hubner, no valor de R$ 741,51 (setecentos e quarenta e um
reais e cinquenta e um centavos), e o documento id. 43745713 também informa
devolução de entrada de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais) junto a Piero Comércio
e Confecção de Artigos do Vestuário Ltda, sendo possível deduzir essa quantia do total a
ser devolvido ao Erário, que passa a ser de R$ 4.988,19 (quatro mil novecentos e oitenta
e oito reais e dezenove centavos).

Deixa-se de acolher as alegações quanto às repetições de valores, porque
desacompanhadas de elementos que indiquem a expedição de diversas notas fiscais com
valores idênticos e a demonstração de atividades voltadas ao seu cancelamento.

Mantida a irregularidade, a sua análise sob o prisma dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, desde já excluído o princípio da insignificância, será
feito ao final do voto junto com as demais irregularidades.

Incide, quanto a essa irregularidade, o dever de devolução da quantia de R$
4.988,19 (quatro mil novecentos e oitenta e oito reais e dezenove centavos) ao Erário, na
Num. 43763864 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 13/11/2023 14:12:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111314120890500000042722376
Número do documento: 23111314120890500000042722376
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/11/2023 14:35:21

forma do art. 32, inciso VI c/c § 6º, da Res. nº 23.607/2019-TSE.

O segundo ângulo da irregularidade foi assim descrito no parecer conclusivo:

"6.2. No item 1.2 do Parecer de Diligências (id. 43588631) foram identificadas
as seguintes omissões relativas às despesas constantes da prestação de
contas em exame e aquelas constantes da base de dados da Justiça
Eleitoral, obtidas mediante circularização e/ou informações voluntárias de
campanha e/ou confronto com notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais,
revelando indícios de omissão de gastos eleitorais, infringindo o que dispõe o
art. 53, I, g, da Resolução TSE n. 23.607/2019.

Não foram apresentados documentos vinculados às seguintes despesas:

A irregularidade guarda inevitável proximidade com a analisada no item
anterior e a mesma racionalidade decisória, especialmente quanto ao reconhecimento de
RONI e à necessidade de seu recolhimento ao erário.

Mantém-se a irregularidade, como descrita no parecer conclusivo, e o exame
de sua submissão aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade será feito ao
final, assentando-se, porém, desde já, a obrigação de restituir o valor de R$ 41,00
(quarenta e um reais) ao Erário, na forma do art. 32, inciso VI, c/c §§ 5º e 6º, da Res. nº
23.607/2019-TSE.

II.II. Irregularidades na realização de despesas com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanhas - FEFC:
Num. 43763864 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 13/11/2023 14:12:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111314120890500000042722376
Número do documento: 23111314120890500000042722376
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/11/2023 14:35:21

Indica o parecer conclusivo que:

"8.1. No item 2.1 do Parecer de Diligências (id. 43588631) foram identificadas
as seguintes inconsistências nas despesas pagas com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), contrariando o que
dispõem os arts. 35, 53, II, c, e 60 da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Após a diligência a prestadora apresentou documentos, conforme a seguir:

Por meio da petição id. 43739843, a Prestadora das Contas apresentou o
contrato de locação firmado por Fiama da Silva (id. 43739844) e documentos suficientes
para demonstrar que Jhean Felipe Hortz poderia dispor do imóvel, de modo que embora
não restem afastadas as irregularidades, não se opera o efeito de imposição de
devolução desses valores ao Erário, conforme exposto acima.

Assim, ainda que mantida a irregularidade em razão da ausência de juntada
tempestiva desse documento, suficiente para exigir a anotação de ressalvas às contas, foi
possível aferir a regularidade do gasto de campanha e se afasta a obrigação de
Num. 43763864 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 13/11/2023 14:12:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111314120890500000042722376
Número do documento: 23111314120890500000042722376
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/11/2023 14:35:21

devolução dos recursos ao Erário em razão da juntada extemporânea do dito documento.

Em relação à despesa de alimentação, é mantida in totum a irregularidade.

Afinal, os gastos de campanha indicados no na tabela 'b' careceram de
devida demonstração documental suficiente para se entender o trâmite e o destino dos
recursos públicos, em desacordo com os arts. 53, inciso II, letra C e 60, ambos da Res. nº
23.607/2019-TSE.

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de
contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, deve ser composta:

(...)

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais
realizados com recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), na forma do art. 60 desta
Resolução;

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos
e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de
emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação da (o)
emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo
nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.

Ademais, por se tratar de despesas pagas com recursos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha – FEFC e do Fundo Partidário, a utilização irregular
enseja a devolução dos valores ao Tesouro Nacional, na forma do art. 79, § 1º da Res.-
TSE nº 23.607/2019, disposição aplicável apenas à despesa de R$ 46,50 (quarenta e seis
reais e cinquenta centavos), de seguinte teor:

Art. 79. A aprovação com ressalvas da prestação de contas não obsta que
seja determinada a devolução dos recursos recebidos de fonte vedada ou a
sua transferência para a conta única do Tesouro Nacional, assim como dos
recursos de origem não identificada, na forma prevista nos arts. 31 e 32 desta
Resolução.

§ 1º Verificada a ausência de comprovação da utilização dos recursos do
Num. 43763864 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 13/11/2023 14:12:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111314120890500000042722376
Número do documento: 23111314120890500000042722376
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/11/2023 14:35:21

Fundo Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) ou a sua utilização indevida, a decisão que julgar as contas
determinará a devolução do valor correspondente ao Tesouro Nacional no
prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado, sob pena de remessa dos
autos à representação estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União,
para fins de cobrança.

§ 2º Na hipótese do § 1º, incidirão juros moratórios e atualização monetária,
calculados com base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública,
sobre os valores a serem recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a data da
ocorrência do fato gerador até a do efetivo recolhimento, salvo se tiver sido
determinado de forma diversa na decisão judicial.

A demonstração da regularidade da despesa está centrada na própria origem
do recurso, que é público, e além disso tem utilização vinculada aos gastos lícitos em
campanhas eleitorais. Vale dizer, é uma verba pública que somente pode ser gasta em
campanhas eleitorais.

Sem a apresentação do respectivo documento fiscal resta prejudicada a
aferição do uso dos recursos, pois não se pode saber se efetivamente houve o
aperfeiçoamento do negócio jurídico tal como alegado pela parte.

O prejuízo à atividade de fiscalização da Justiça Eleitoral é igualmente
percebido na medida em que a ausência de documentos fiscais remete a despesa para
órbita alheia aos procedimentos de circularização operados pelos órgãos técnicos desta
Justiça Especializada.

A ocorrência da irregularidade é certa e afeta a regularidade das contas,
ainda que não enseje, como já exposto, a obrigação de restituição de valores ao Erário.

Quanto ao item 8.2, já transcrito, observe-se que a irregularidade consiste na
ausência de averbação das cessões de veículos, ou de seus alugueis, na prestação de
contas. Em relação aos documentos juntados com a petição id. 43739843, insta apenas
averbar que não há neles menção a veículo com placas INV3E51, que o id. 43739846
não traz a identificação das partes no contrato de cessão de uso de veículo e que o
documento id. 43739845 traz indicação de placas distintas, sendo inservíveis para o
afastamento da irregularidade.

Irregularidade mantida pelos mesmos argumentos jurídicos já expostos e,
nessa mesma toada, com a determinação de que seja restituído ao Erário o valor de R$
719,00 (setecentos e dezenove reais), na forma do art. 79, §§ 1º e 2º, da Res. nº
23.607/2019-TSE.

O exame da irregularidade, sob o prisma dos princípios da proporcionalidade
e da razoabilidade será feito ao final.

Num. 43763864 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 13/11/2023 14:12:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111314120890500000042722376
Número do documento: 23111314120890500000042722376
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/11/2023 14:35:21

II.III. Divergências na identificação de pagamentos realizados meio de PIX
entre os dados contidos na prestação de contas e nos extratos bancários eletrônicos:

A derradeira irregularidade indicada no parecer conclusivo é a seguinte:

Colhe-se da nota explicativa id. 43739848 que "As empresas constantes nos
documentos fiscais e no extrato pertencem ao mesmo grupo econômico" (p. 4).

Não há, contudo, qualquer documento que substancie essa afirmação e
possa demonstrar, ainda que apenas para a finalidade de evitar o recolhimento de valores
ao Erário, a regularidade das despesas. Nesse sentido, os envios de recursos públicos,
sem a devida demonstração de contratação de bens ou serviços, importa em
irregularidade na forma do art. 53, I, g, da Resolução TSE n. 23.607/2019, já detalhado
acima e com a inevitável consequência prevista no art. 79, §§ 1º e 2º, da Res. nº
23.607/2019-TSE.

A análise da incidência dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade será feita no próximo item do voto.

III. Da aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Cumpre somar, neste momento decisório, o valor das irregularidades
constatadas nesta prestação de contas, a saber: a) item II.I, sendo R$ 6.379,70 (seis mil
trezentos e setenta e nove reais e setenta centavos) do primeiro aspecto da irregularidade
e R$ 41,00 (quarenta e um reais) em razão da segunda; b) item II.II, aferindo-se
irregularidade em R$ 3.456,50 (três mil quatrocentos e cinquenta e seis reais e cinquenta
centavos) em relação à documentação insuficiente e R$ 719,00 (setecentos e dezenove
reais) quanto ao abastecimento de veículos estranhos à campanha eleitoral; e c) item
II.III, no qual se constata o uso irregular de R$ 730,00 (setecentos e trinta reais),
chegando-se ao total de R$ 11.326,20 (onze mil trezentos e vinte e seis reais e vinte
centavos) de irregularidades, equivalentes a 53,55% do total de recursos financeiros
destinados à campanha eleitoral e, portanto, é insuperável pela aplicação dos princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade, na forma da compreensão do C. Tribunal
Num. 43763864 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 13/11/2023 14:12:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111314120890500000042722376
Número do documento: 23111314120890500000042722376
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/11/2023 14:35:21

Superior Eleitoral:

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATO.
DEPUTADO ESTADUAL. DESAPROVAÇÃO PELAS INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS. DESPESA SEM COMPROVAÇÃO DE ORIGEM. VALOR
INFERIOR A 1.000 UFIRs E ENTENDIDO COMO DIMINUTO.
PRECEDENTES. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.

1. O reenquadramento jurídico dos fatos, quando cabível, é restrito às
premissas assentadas pela instância regional e não se confunde com o
reexame e a revaloração do caderno probatório, providência incabível em
sede de recurso especial, a teor do disposto na Súmula nº 24/TSE.

2. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral tem admitido a superação de
irregularidades cujo valor absoluto seja entendido como diminuto, ainda que o
percentual no total da arrecadação seja elevado. Precedentes.

3. Adota–se como balizas, para as prestações de contas de candidatos,
o valor máximo de R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e dez
centavos) como espécie de "tarifação do princípio da insignificância"
como valor máximo absoluto entendido como diminuto e, ainda que
superado o valor de 1.000 UFIRs, é possível a aplicação dos princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade para aquilatar se o valor total
das irregularidades não supera 10% do total da arrecadação ou da
despesa, permitindo–se, então, a aprovação das contas com ressalvas.

4. No caso dos autos, o diminuto valor das falhas detectadas (R$ 820,00 –
oitocentos e vinte reais) não representa gravidade capaz de macular a
regularidade das contas.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(Recurso Especial Eleitoral nº 060313758, Acórdão, Relator(a) Min. Edson
Fachin, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 123, Data
23/06/2020). Grifei

É inexorável, portanto, o julgamento das contas como desaprovadas.

Entretanto, em razão da juntada de documentos extemporâneas e da
compreensão deste Tribunal Regional Eleitoral, os valores a serem restituídos ao Erário
são diferentes.

Em razão da incidência do art. 32, inciso VI, §§ 5º e 6º, da Res. nº
23.607/2019-TSE, o valor a ser restituído é de R$ 4.988,19 (quatro mil novecentos e
Num. 43763864 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 13/11/2023 14:12:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111314120890500000042722376
Número do documento: 23111314120890500000042722376
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/11/2023 14:35:21

oitenta e oito reais e dezenove centavos). Já pelo fundamento do art. 79, §§ 1º e 2º, da
mesma Resolução, o valor a ser devolvido ao Tesouro Nacional é de R$ 1.495,50 (hum
mil quatrocentos e noventa e cinco reais e cinquenta centavos).

CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto por julgar DESAPROVADAS as contas prestadas por
LILIANE FARIA DE FREITAS, ao cargo de Deputada Federal, referente às eleições de
2022, com fundamento no art. 74, inciso II, da Res. nº 23.607/2019-TSE, impondo-se a
obrigação de restituir ao Erário o valor total de R$ 4.988,19 (quatro mil novecentos e
oitenta e oito reais e dezenove centavos), na forma do art. 32, inciso VI, c/c §§ 5º e 6º, da
Res. nº 23.607/2019-TSE e R$ 1.495,50 (hum mil quatrocentos e noventa e cinco reais e
cinquenta centavos), em razão do art. 79, §§ 1º e 2º, da citada Resolução.

A publicação deste acórdão cumpre à finalidade de intimação da prestadora
das contas para o pagamento do valor devido e permite, a partir de seu trânsito em
julgado, a adoção dos procedimentos de cumprimento de sentença, como previstos no
art. 33 e segs. da Res. nº 23.709/2022-TSE, sem prejuízo da possibilidade de
apresentação prévia do recolhimento do valor ao Tesouro Nacional (art. 9º, da mesma
Resolução), devidamente corrigido a partir de setembro de 2022 (art. 39, da Res. nº
23.709/2022-TSE) ou da formulação de pedido de parcelamento (arts. 18 e 19, da citada
Resolução).

É como voto.

JULIO JACOB JUNIOR - Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602820-21.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. JULIO JACOB JUNIOR - INTERESSADA: ELEICAO 2022 LILIANE
FARIA DE FREITAS DEPUTADO FEDERAL - Advogados da INTERESSADA: CARLOS
HENRIQUE CAMARGO ROSSI - PR114832, CELINA CAMENAR - PR78858, ROMULO
QUENEHEN - PR75113, MARCELO COSITORTO PEREIRA DE OLIVEIRA - PR18747 -
REQUERENTE: LILIANE FARIA DE FREITAS - Advogados da REQUERENTE: CARLOS
HENRIQUE CAMARGO ROSSI - PR114832, CELINA CAMENAR - PR78858, ROMULO
QUENEHEN - PR75113, MARCELO COSITORTO PEREIRA DE OLIVEIRA - PR18747.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Num. 43763864 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 13/11/2023 14:12:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111314120890500000042722376
Número do documento: 23111314120890500000042722376
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/11/2023 14:35:21

Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador
Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 09.11.2023

Num. 43763864 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 13/11/2023 14:12:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111314120890500000042722376
Número do documento: 23111314120890500000042722376
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/11/2023 14:35:21